Tribunal: TJDFT
Processo: 0734050-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0734050-68.2025.8.07.0000 REQUERENTE: BRUNO SOARES DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O BRUNO SOARES DO NASCIMENTO apresenta petição criminal, de mão própria, requerendo indulto pleno, conforme manuscrito, sendo o processo autuado fazendo referência aos autos n. 0020543-51.2016.8.07.0015. Em suma, aduz o requerente que “cumpriu até 30/04/2025 mais de 2/3 da pena relativo aos crimes impeditivos, e mais de 1/4 da reprimenda total que he foi imposta”, não havendo falta grave cometida nos útimos 12 (doze) meses. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na petição de id 76324392. No expediente, a Defensoria informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido formulado de punho próprio pelo requerente e que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deveria ter sido formulado ao Juízo de primeiro grau (Juízo da Execução), pois a análise diretamente pelo Tribunal configuraria supressão de instância. Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, em Parecer de id 77266745, se manifestou pelo indeferimento da petição inicial. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, BRUNO SOARES DO NASCIMENTO, recluso no sistema penitenciário, peticionou de próprio punho requerendo, em resumo, a concessão de indulto. Ocorre que, após analisar o processo originário, a própria Defensoria Pública, assistindo o peticionante, concluiu que o pedido deveria ter sido formulado perante o Juízo da Execução da pena, sob pena de supressão de instância, e que não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento. Neste quadro, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator